Tribunal: TJES
Processo: 5015325-28.2023.8.08.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: Reunidas - 2º Grupo Cível
Assuntos: Nomeação
Data de julgamento: 2025-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015325-28.2023.8.08.0000

AÇÃO RESCISÓRIA (47)

AUTOR: CLARA ROZANE ARAUJO NANTET ROSA e outros

REU: MUNICIPIO DE JERONIMO MONTEIRO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO RESCISÓRIA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATAS APROVADAS EM CADASTRO DE RESERVA. EXISTÊNCIA DE CARGOS VAGOS. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO PRECÁRIA. INTERPRETAÇÃO PLAUSÍVEL DA JURISPRUDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA. IMPROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1. Ação Rescisória ajuizada por candidatas aprovadas em cadastro de reserva no concurso público regido pelo Edital nº 01/2011 do Município de Jerônimo Monteiro, com fundamento no art. 966, V, do CPC, objetivando rescindir acórdão da Segunda Câmara Cível que, em sede de Remessa Necessária e Apelação, denegou a segurança para reconhecimento do direito subjetivo à nomeação, sob o fundamento de que a mera existência de cargos vagos não gera direito à investidura, sem comprovação de contratação precária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão rescindendo incorreu em violação manifesta de norma jurídica, ao negar o direito de nomeação às candidatas aprovadas em cadastro de reserva, diante da existência de cargos vagos decorrentes de exonerações e aposentadoria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Ação Rescisória é instrumento excepcional, cabível somente em hipóteses taxativamente previstas no art. 966 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito nem à uniformização de jurisprudência.

4. O acórdão rescindendo aplicou entendimento consolidado por longo período na jurisprudência do STF e do STJ, no sentido de que candidatos aprovados em cadastro de reserva possuem mera expectativa de direito, convolável apenas mediante prova de contratação precária em detrimento da ordem classificatória.

5. A decisão recorrida fundamentou-se em precedentes específicos, reconhecendo inexistência de comprovação de preterição arbitrária ou contratação irregular, o que torna inviável a configuração de violação manifesta de norma jurídica.

6. A simples existência de cargos vagos não gera, por si só, direito subjetivo à nomeação, subsistindo o juízo de conveniência e oportunidade da Administração.

7. A Ação Rescisória não se presta como sucedâneo recursal, sendo incabível seu manejo diante de mera irresignação da parte com a interpretação jurídica adotada.

8. A relativização da coisa julgada exige demonstração inequívoca de erro crasso ou interpretação teratológica, o que não se verifica na hipótese.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Pedido improcedente.

Tese de julgamento
:

1. A aprovação em cadastro de reserva gera apenas expectativa de direito, que somente se convola em direito subjetivo mediante comprovação de preterição arbitrária caracterizada por contratação precária durante a validade do concurso.

2. A mera existência de cargos vagos decorrentes de vacância ou exoneração não assegura direito subjetivo à nomeação.

3. Ação Rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, cabendo apenas em hipóteses restritivas de manifesta violação à norma jurídica.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, IV; CPC, arts. 966, V, e 975; CPC, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 837.311/PI, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 15.12.2015; STJ, RMS 49.950/MG, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ Acórdão Min. Benedito Gonçalves, 1ª Turma, j. 19.10.2017, DJe 23.11.2017; STJ, RMS 41.687/MT, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª Turma, DJe 12.02.2016; STJ, AgRg no RMS 46.935/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, DJe 06.11.2015; STJ, AgInt na AR 5.257/PE, Rel. Min. Assusete Magalhães, 1ª Seção, j. 16.08.2022, DJe 23.08.2022; TJES, AR 5007942-33.2022.8.08.0000, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, 2º Grupo Cível, j. 22.04.2024; TJES, AR 5003273-34.2022.8.08.0000, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, Câmaras Cíveis Reunidas, j. 14.02.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Rescisória ajuizada por
CLARA ROZANE ARAUJO NANTET ROSA
e
LUBIA TELES GASPAR
em face do
MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO
, com fundamento no artigo 966, inciso V, do Código de Processo Civil, visando desconstituir o v. acórdão proferido pela Egrégia Segunda Câmara Cível nos autos da Apelação/Remessa Necessária nº 0001239-31.2015.8.08.0029.

O aludido acórdão reformou parcialmente a sentença de primeiro grau para denegar a segurança às ora autoras, sob o fundamento de que, aprovadas em cadastro de reserva, possuíam mera expectativa de direito à nomeação, a qual não se convolou em direito subjetivo pela simples existência de cargos vagos decorrentes de aposentadoria e exoneração.

As autoras sustentam, em síntese, que a decisão rescindenda violou manifestamente norma jurídica, ao divergir de jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que reconheceria o direito à nomeação quando demonstrada a necessidade do serviço, ainda que sem contratação precária.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 25 de agosto de 2025

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de Ação Rescisória ajuizada por
CLARA ROZANE ARAUJO NANTET ROSA
e
LUBIA TELES GASPAR
em face do
MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO
, com fundamento no artigo 966, inciso V, do Código de Processo Civil, visando desconstituir o v. acórdão proferido pela Egrégia Segunda Câmara Cível nos autos da Apelação/Remessa Necessária nº 0001239-31.2015.8.08.0029.

O aludido acórdão reformou parcialmente a sentença de primeiro grau para denegar a segurança às ora autoras, sob o fundamento de que, aprovadas em cadastro de reserva, possuíam mera expectativa de direito à nomeação, a qual não se convolou em direito subjetivo pela simples existência de cargos vagos decorrentes de aposentadoria e exoneração.

As autoras sustentam, em síntese, que a decisão rescindenda violou manifestamente norma jurídica, ao divergir de jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que reconheceria o direito à nomeação quando demonstrada a necessidade do serviço, ainda que sem contratação precária.

É o breve relatório. Passo a decidir.

Como sabido, a Ação Rescisória é ação autônoma de impugnação, cabível após o trânsito em julgado da decisão atacada, dentro do prazo de 2 (dois) anos, admitida somente em hipóteses excepcionais e legalmente previstas, porquanto acarreta relativização da coisa julgada.

Saliento que o respeitável acórdão rescindendo transitou em julgado em 15/06/2022 (ID 14465028) e a ação rescisória foi protocolada em 19/12/2023 (ID 6968395), dentro, portanto, do biênio legal (CPC, art. 975) tendo sido concedido às autoras o benefício da assistência judiciária gratuita.

O art. 966 do Código de Processo Civil prevê em oito incisos as hipóteses de rescindibilidade, sendo considerado rol restritivo:

Art. 966.
A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

I
- se verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz;

II
- for proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente;

III
- resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei;

IV
- ofender a coisa julgada;

V - violar manifestamente norma jurídica;

VI
- for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória;

VII
- obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável;

VIII
- for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos.

A controvérsia reside em saber se o v. acórdão, ao julgar improcedente o pleito das então impetrantes, incorreu em "violação manifesta de norma jurídica". Após detida análise dos autos e dos fundamentos apresentados,
entendo que a pretensão rescisória não merece prosperar
.

Trata-se de Ação Rescisória que busca desconstituir acórdão proferido em Mandado de Segurança impetrado em razão de fatos ocorridos no âmbito do concurso público regido pelo Edital nº 01/2011 do Município de Jerônimo Monteiro. O referido certame previa a formação de cadastro de reserva para o cargo de "Operário de Conservação", no qual as impetrantes originárias lograram classificação em 3º, 4º e 5º lugares.

Durante o prazo de validade do concurso, que se encerrou em 26/12/2015, a Administração convocou os dois primeiros classificados; contudo, o segundo colocado não tomou posse, o que levou ao cancelamento de sua nomeação. Somou-se a essa vaga o surgimento de outras três, decorrentes de uma aposentadoria por invalidez e duas exonerações a pedido de servidores efetivos que ocupavam o mesmo cargo.

Diante deste cenário, e com a informação oficial da própria municipalidade de que existiam 20 vagas previstas em lei para o cargo, com apenas 7 preenchidas, as candidatas buscaram a via judicial para obter o reconhecimento do direito subjetivo à nomeação.

Decorrido o iter procedimental, o juízo de primeira instância concedeu a segurança, confirmando a tutela provisória e determinando a nomeação de todas as impetrantes.

Todavia, em sede de Remessa Necessária e Apelação, a Egrégia Segunda Câmara Cível reformou parcialmente a sentença; o acórdão manteve o direito à nomeação apenas para a 3ª classificada, em virtude da desistência do candidato que a antecedia, mas denegou a segurança às ora autoras (4ª e 5ª colocadas), sob o fundamento de que a mera existência de cargos vagos, sem a comprovação de contratação precária em detrimento das aprovadas, configurava apenas mera expectativa de direito, sujeita à conveniência e oportunidade da Administração.

É este último acórdão o objeto da presente ação rescisória.

Pois bem.

O acórdão atacado fundamentou sua decisão em uma tese jurídica perfeitamente plausível e amplamente majoritária por longo período na jurisprudência pátria: a de que o candidato aprovado em cadastro de reserva possui mera expectativa de direito, e que a simples vacância de cargos, por si só, não gera direito subjetivo à nomeação, tratando-se de ato discricionário da Administração, pautado pela conveniência e oportunidade.

Na oportunidade, citou os seguintes julgados:

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO EM CADASTRO DE RESERVA. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. PRETERIÇÃO NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE DIREITO LIQUIDO E CERTO. RECURSO NÃO PROVIDO. (RMS 49.950/MG, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/10/2017, DJe 23/11/2017).

A jurisprudência desta Corte e do STF consolidou-se no sentido de que os candidatos classificados em concurso pÚblico fora do número de vagas previstas no edital ou para formação de cadastro de reserva possuem mera expectativa de nomeação, a qual somente se convola em direito subjetivo caso haja comprovação de que a Administração, durante 0 periodo de validade do certame, realizou contratação de pessoal de forma precária para o preenchimento de vagas existentes, com preterição daqueles que, aprovados, estariam aptos a ocupar o mesmo cargo ou função.

Pacificou-se também o entendimento de que tais candidatos não possuem direito líquido e certo a nomeação mesmo que novas vagas surjam no período de validade do concurso (por criação de lel ou por força de vacância), cujo preenchimento está sujeito a juízo de conveniência e oportunidade da Administração.

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RAZÕES DE RECURSO QUE NÃO IMPUGNAM, ESPECIFICAMENTE, OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS NO DECORRER DO PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. OCUPAÇÃO DE CARGOS, MEDIANTE CONTRATAÇÃO EM CARÁTER PRECÁRIO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO RECONHECIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N° 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESSA PARTE, IMPROVIDO.

(..) Il Na esteira de precedentes do STJ e do STF, a expectativa de direito daquele candidato inserido em cadastro reserva somente se convola em direito subjetivo à nomeação caso demonstrado, de forma cabal, que a Administração, durante o período de validade do certame, proveu cargo vago, para o qual há candidatos aprovados em concurso público vigente, mediante contratação precária (em comissão, terceirização), fato que configura ato administrativo eivado de desvio de finalidade, equivalente à preterição da ordem de classificação no certame, fazendo nascer, para os concursados, o direito à nomeação, por imposição do art. 37, IV, da Constituição Federal. Nesse sentido: STF, RE 837.311/PI, Rel. Ministro LUIZ FUX, Dje de 15/12/2015; STJ, RMS 41.687/MT, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 12/02/2016; STJ, AgRg no RMS 46.935/0F, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 06/11/2015. Ill. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem, soberano na análise fática da causa, consignou, expressamente, que a impetrante, ora recorrida, foi classificada em cadastro reserva, mas, existindo cargos vagos, restou comprovada a contratação de servidores comissionados/temporários, em detrimento daqueles classificados no concurso público, concluindo pela existência de direito líquido certo, apto a concessão da segurança. Logo, rever tal conclusão e acolher a pretensão recursal no sentido de que inexiste direito líquido e certo à nomeação da candidata medida inviável, na via eleita, ante o óbice da Súmula n° 7 do STJ. V. Agravo Regimental parcialmente conhecido, e, nessa parte, improvido (AgRg no AREsp 529.478/GO, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, DJe 30/03/2016)

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATOS APROVADOS FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. JUIZO DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. REMOÇÃO DE SERVIDOR. PRETERIÇÃO NÃO CARACTERIZADA. 1. Esta Corte tem firmado o entendimento de que "candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital ou em concurso para cadastro de reserva não possuem direito líquido e certo a nomeação, mesmo ‘que novas vagas surjam no período de validade do concurso - por criação de lei ou por força de vacância -, cujo preenchimento está sujeito a juízo de conveniência e oportunidade da Administração. Precedentes do STJ" (RMS 47.861/MG, Rel. Ministro. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/06/2015, DJe 05/08/2015). 2. A jurisprudência do STJ também é firme no sentido de que “a remoção de servidores, por caracterizar forma derivada de provimento, não importa em preterição dos candidatos aprovados em concurso público que aguardam nomeação" (MS 38.590/MG, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 20/10/2014). 3. Agravo Regimental a que se nega provimento (AgRg no RMS 47.953/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe 29103/2016).

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 100/2007 PELO STF (ADI 4.876/DF). ALEGAÇÃO DE NOVAS VAGAS. CANDIDATA CLASSIFICADA FORA DO NUMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO A NOMEAÇAO. 1 Caso em que a requerente pleiteia 0 provimento para 0 cargo de Professor de Educacdo Basica - Anos Iniciais do Ensino Fundamental, para o Municipio de Ipatinga, tendo em vista a declaragao de inconstitucionalidade da Lei Complementar Estadual 100/2007 pela Suprema Corte (ADI 4.876/DF), que ensejou a vacancia de quatrocentos e setenta e trés cargos provides sem concurso piblico. 2. A classificagdo obtida pela impetrante nao garante direito subjetivo 4 nomeacdo, uma vez que foram ofertadas 28 vagas para o Municipio de Ipatinga e a impetrante se classificou em 212° lugar. 3. Além disso, deve-se considerar que 0 prazo de validade do concurso nao se esgotou, sendo 0 certame valido até 15.11.2016. 4, E assente no Superior Tribunal de Justica o entendimento de que candidatos aprovados fora do numero de vagas previstas no edital ou em concurso para cadastro de reserva nao possuem direito liquido e certo a nomeagao, mesmo que, no periodo de validade do concurso, surjam ovas vagas - por criagao de lei ou por forca de vacaincia -, cujo preenchimento esta sujeito a juizo de conveniéncia e oportunidade da Administracao. Precedentes do STJ. 5. Por conseguinte, se n3o hd direito liquido e certo devidamente caracterizado e comprovado, inviabiliza-se a pretensao mandamental. 6. Recurso Ordinario em Mandado de Seguranca nao provide (RMS 49.471/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, ‘SEGUNDA TURMA, DJe 19/05/2016)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO FORA DAS VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LIQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO. 1. O mandado de segurança supõe direito líquido e certo, entendido como aquele emergente da prova pré constituída no processo, sendo imprestável para dirimir litígio que exija dilação probatória. 2. Aprovado o candidato fora do número de vagas previsto no edital do concurso público, não há falar em direito de nomeação para o cargo a que concorreu em relação a eventuais vagas que surgirem no prazo de validade do certame, por se tratar de ato discricionário da Administração Pública. Precedentes do STJ. 3. Agravo regimental desprovido (AgRg no RMS 48.579/MS, Rel Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1* REGIÃO), PRIMEIRA TURMA, DJe 04/02/2016).

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO INTERNO PARA INGRESSO NO CURSO DE FORMAÇÃO DE CABOS DA POLÍCIA MILITAR. EDITAL QUE OFERECEU 40 (QUARENTA) VAGAS. BOLETIM DO COMANDO GERAL QUE DISPONIBILIZOU 408 VAGAS. CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS. PREENCHIMENTO DAS DEMAIS VAGAS. CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LIQUIDO E CERTO. 1. Cuida-se, na origem, de Mandado de Segurança impetrado contra atos do Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso do Sul e outros, com o objetivo de assegurar o direito ao ingresso no Curso de Formação de Cabos do quadro da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul. 2, A recorrente alega ser soldado do quadro da Polícia Militar, tendo sido aprovada no processo seletivo interno por Mérito Intelectual para graduação de Cabo da Polícia Militar, realizado em 2014, por meio do Edital 1/2014/SAD/SEJUSP/PM3/PMMS, em que foram disponibilizadas 40 (quarenta) vagas para a modalidade de Mérito intelectual, tendo-se Classificando na 102º posição. 3. Afirma que existem 406 vagas para a Graduação de Cabo não preenchidas, o que lhe garantiria direito líquido e certo a participar do curso de formação, por estar demonstrada a existência de cargos vagos a serem providos, como a necessidade de seu preenchimento. 4. O STJ orienta-se no sentido de que não é lícito à Administração, no prazo de validade do concurso público, omitir-se de praticar atos de nomeação dos aprovados dentro do limite das vagas ofertadas, em respeito às suas legítimas expectativas quanto à assunção do cargo público. Contudo, em relação aos candidatos classificados nas vagas remanescentes, o Poder Público pode se utilizar do juízo de conveniência e oportunidade. Precedente: MS 21.410/DF, Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, DJe 22.4.2015. 5. Por conseguinte, se não há direito líquido e certo devidamente caracterizado e comprovado, inviabiliza-se a pretensão mandamental. 6. Agravo Regimental não provido (AgRg no RMS 49.219/MS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, Dje 05/02/2016).

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO . APROVAÇÃO FORA DAS VAGAS PREVISTAS EM EDITAL. PRAZO DE VALIDADE PRORROGADO ATÉ 2016. EXPECTATIVA DE DIREITO. 1 . Cuida-se, na origem, de mandado de segurança impetrado pela ora agravante contra ato alegadamente ilegal atribuído à Secretária de Estado da Administração do Estado do Amapá, consistente na sua não nomeação para o cargo efetivo de enfermeiro, para o qual foi aprovada em concurso público realizado em 2012, com prazo de validade de dois anos, o qual foi prorrogado até agosto de 2016.2. No caso dos autos, verifica-se que a agravante foi aprovada fora do número de vagas oferecido no edital de regência, assistindo-lhe apenas expectativa de direito à nomeação, dentro do prazo de validade de concurso. As vagas decorrentes das desistências ou de candidatos considerados inaptos, bem como as criadas por lei recém editada (Lei Estadual 1 .880, de abril de 2015), não têm o condão de transmudar a sua expectativa de direito em direito líquido e certo à nomeação, porquanto os cargos vagos serão preenchidos consoante os juízos de oportunidade e conveniência da Administração, dentro do prazo de validade do certame, que, no caso, foi prorrogado até o ano de 2016.3. A jurisprudência desta Corte pacificou-se no sentido de que o direito líquido e certo à nomeação somente exsurge para os candidatos aprovados dentro do número de vagas inicialmente previstas no edital; para os candidatos aprovados fora do número de vagas, há mera expectativa de direito, como no caso de que ora se cuida. Ademais, qualquer discussão acerca de eventual direito à nomeação somente pode se dar após o prazo de vigência do edital do certame, inclusive com a prorrogação do prazo de validade constitucionalmente admitida .Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no RMS: 48862 AP 2015/0177586-3, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 19/11/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/11/2015)

O Colegiado foi claro
ao condicionar a convolação da expectativa em direito à comprovação de preterição arbitrária, classicamente configurada pela contratação precária de terceiros para o exercício da mesma função
. Ao analisar o conjunto probatório, concluiu:

"Após analisar detidamente os autos, verifica-se que embora demonstrada a existência de cargos vagos, em decorrência de exoneração e aposentadoria, não há provas acerca de contratação precária em detrimento dos candidatos aprovados no certame."
.

Não se vislumbra, portanto, uma decisão teratológica ou desprovida de fundamentação jurídica. Pelo contrário, o Tribunal aplicou uma interpretação coerente e defensável.

A existência de precedente do Superior Tribunal de Justiça em sentido diverso (MS 19.369/DF), embora relevante,
não tem o condão de, isoladamente, caracterizar a violação manifesta
. A Ação Rescisória não se presta a uniformizar a jurisprudência. Se a interpretação adotada pelo Tribunal era uma das correntes possíveis à época, ainda que não a mais moderna, a coisa julgada deve ser preservada, sob pena de grave ofensa à segurança jurídica.

Além disso, argumenta-se com acerto que, mesmo sob a ótica da jurisprudência invocada pelas autoras, o sucesso da demanda originária seria questionável. O referido precedente do STJ, embora flexibilize a prova da preterição,
não dispensa a demonstração cabal da
necessidade inequívoca do serviço
por parte da Administração
.

No caso dos autos,
as impetrantes se limitaram a apontar a existência de cargos vagos
. Contudo, a mera existência de uma vaga não se traduz, automaticamente, em uma necessidade pública premente e inadiável de provimento. Compete à Administração, dentro de sua discricionariedade e planejamento orçamentário, decidir o momento oportuno para preencher seus quadros.

As autoras não lograram êxito em comprovar, no processo originário, que a inércia do Município era arbitrária e que
a necessidade de pessoal para o cargo de "Operário de Conservação" era premente e indispensável ao serviço público
. Tampouco há, nestes autos da rescisória, a comprovação de contratação precária para funções idênticas, conforme certificado anteriormente.

Dessa forma, o acórdão não apenas se baseou em tese jurídica plausível, mas também concluiu, a partir das provas produzidas, que os requisitos fáticos para a concessão da segurança não estavam presentes. Rever tal conclusão implicaria em reexame do conjunto fático-probatório, o que é expressamente vedado em sede de Ação Rescisória.

A estabilidade das relações jurídicas é um pilar do Estado de Direito. A coisa julgada material confere imutabilidade à decisão de mérito, garantindo que a controvérsia não se perpetue indefinidamente. A relativização deste instituto, por meio da Ação Rescisória, deve ocorrer com extrema cautela.

No caso em tela, não se vislumbra erro de fato, dolo, coação ou qualquer outro vício transrescisório. O que há é a legítima irresignação da parte com um resultado desfavorável, fundamentado em uma interpretação da lei e da jurisprudência com a qual não concorda. Tal inconformismo deveria ter sido manifestado nas vias recursais próprias, como de fato foi, com a interposição de Recurso Especial, que não obteve êxito.

Permitir a rescisão do julgado neste cenário seria, efetivamente, transformar esta ação excepcional em um recurso com prazo de dois anos, subvertendo toda a lógica do sistema processual e atentando contra a segurança jurídica.

Com efeito, por interferir na estabilidade e na imutabilidade do comando jurisdicional final, entende-se que a violação de dispositivo de lei que propicia o manejo da Ação Rescisória, na forma do art. 966, V, do CPC, é aquela transgressão flagrante,
“conferindo-lhe o acórdão rescindendo interpretação teratológica e em sentido diametralmente oposto ao conteúdo da norma, sendo vedado, para tanto, qualquer tipo de inovação argumentativa deixada de ser feita
in oportune tempore
, pois essa não se cuida de via recursal com prazo de dois anos"
(STJ, AgInt na AR n. 5.257/PE, relatora Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, julgado em 16/8/2022, DJe de 23/8/2022).

Deste modo, inexiste subsunção do inciso V do artigo 966 do Código de Processo Civil à hipótese dos autos, porque a violação à norma jurídica acima mencionada deve ter “
como fundamento o erro crasso do juízo na aplicação do direito no caso concreto
” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção Neves. Manual de direito processual civil. 8.ed. Salvador: Editora Jus Podivm, 2016, p. 1.374)

Como já mencionado, conforme entendimento pacífico doutrinário e jurisprudencial, a Ação Rescisória não se presta à rediscussão do caso questionado, sob pena de transformar-se o instituto em verdadeiro sucedâneo recursal, colocando em risco a segurança jurídica.

Vejam-se arestos da Corte a esse respeito:

[...]
A ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal para corrigir supostas injustiças, sob pena de comprometer não só a segurança jurídica como a coisa julgada. Decisão monocrática mantida. 5- Recurso conhecido e não provido.

(TJ-ES, Ação Rescisória 5007942-33.2022.8.08.0000, Magistrado: SERGIO RICARDO DE SOUZA, Órgão julgador: Reunidas - 2º Grupo Cível, Data: 22/Apr/2024)

[...]
Não pode a ação rescisória ser utilizada como sucedâneo de recurso, mediante combate aos fundamentos da decisão que lhe foi desfavorável, por só ter lugar nos casos em que a transgressão à lei for flagrante, ao conferir interpretação teratológica ao acórdão rescindendo e em sentido diametralmente oposto ao conteúdo da norma, vedando-se qualquer tipo de inovação argumentativa que não foi feita oportunamente, por não se cuidar de via recursal com prazo de 2 (dois) anos. 5) Em reforço, a doutrina pátria leciona que “a ação rescisória não se presta para a correção de injustiça da sentença nem para reexame da prova”, isto é, não é via adequada para lograr a reanálise de fatos ou provas que, na visão do autor, teriam recebido julgamento impróprio ou injusto quanto ao exame do direito posto.
[...]

(TJ-ES, Ação Rescisória 5003273-34.2022.8.08.0000, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: Câmaras Cíveis Reunidas, Data: 14/Feb/2023)

Não se vislumbra, portanto,
violação manifesta de norma jurídica
, sendo descabida a pretendida rescisão com base no art. 966, V do CPC.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, por entender que o v. acórdão rescindendo não incorreu em manifesta violação de norma jurídica, mas sim aplicou interpretação plausível e fundamentada ao caso concreto, e considerando a ausência de comprovação dos vícios alegados,
CONHEÇO
da presente Ação Rescisória para, no mérito,
JULGÁ-LA IMPROCEDENTE
.

Condeno as autoras ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar